Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM PRÉVIO AVISO DO CONSUMIDOR. PARCELAS COBRADAS. REPASSE DO CRÉDITO FEITO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Cartão BRB, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$5.642,84, mais os acréscimos legais.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a administradora do cartão de crédito sustenta que o valor reclamado foi entregue ao Grupo Casas Bahia, mas este cancelou a compra e venda, não entregou os produtos e reteve o valor. Argumenta a recorrida que o Grupo Casas Bahia deve ser integralmente responsável pela restituição do valor, pugnando pela reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade pela indenização.
3. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Não obstante a responsabilidade solidária prevista nos art. 7o, 14 e 25 do CDC, é possível a apuração do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores, no caso concreto, a fim de se individualizar a responsabilidade civil (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA).
4. O autor adquiriu produtos no Grupo Casas Bahia, no valor de R$5.642,84, e o pagamento foi parcelado no cartão de crédito administrado pela ré (ID 63274057 - Pág. 1). A compra e venda foi cancelada pelas Casas Bahia e os produtos não foram entregues, porém as 10 parcelas de R$564,28 foram cobradas no cartão de crédito do autor (ID 63274814/63274820).
5. A administradora do cartão de crédito participa da cadeia de produção do serviço, porquanto processa o pagamento e a cobrança das prestações, mediante lançamento na fatura mensal. No caso, no entanto, a administradora do cartão de crédito não participou da execução do contrato vinculado ao pagamento que se processa pelo cartão, de modo que a solidariedade de que trata o art. 22 do CDC deve ser afastada. Com efeito, não é possível imputar à administradora do cartão a responsabilidade pelos desacertos comerciais decorrentes do cumprimento defeituoso ou descumprimento do contrato (Acórdão 1407608, 0712538-08.2021.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJE: 31/03/2022).
6. Outrossim, o Grupo Casas Bahia apresentou contestação genérica e não comprovou que informou à administradora de cartão de crédito o cancelamento da compra e venda (ID 63274853).
7. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, em relação ao Cartão BRB S.A., julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantida a condenação do Grupo Casas Bahia, que deve devolver ao autor o valor de R$5.642,84 (cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), na forma determinada na sentença.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.